Tribunal: CARF
Processo: 10580.011369/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/03/2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; ou refira-se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU INCORREÇÕES NOS DADOS RELACIONADOS AOS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CFL 68.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APLICAÇÃO DA MULTA MAIS FAVORÁVEL. RETROATIVIDADE BENÉFICA. LANÇAMENTOS DE OFÍCIO RELATIVOS A FATOS GERADORES ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI No 11.941 DE 2009.
Restou pacificada no STJ a tese de que deve ser aplicada a retroatividade benéfica da multa prevista no artigo 35 da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941 de 27 de maio 2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, afastando a aplicação do artigo 35-A da Lei no 8.212 de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte.
O artigo 35-A da Lei 8.212 de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores realizados após a vigência da referida Lei no 11.941 de 2009, sob pena de afronta ao disposto no artigo 144 do CTN.
Em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória aludida nos §§ 4o e 5o, inciso IV do artigo 32 da Lei no 8.212 de 1991, a aplicação da retroatividade benigna se dá a partir da comparação da multa por descumprimento de obrigação acessória (CFL 68) com aquela prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212 de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941 de 2009.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e jurisprudência sem lei que lhes atribua eficácia normativa, nos termos do artigo 100, inciso II do CTN, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão, não vinculando o julgamento na esfera administrativa.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.011369/2007-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.735 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
HOSPITAL EVANGÉLICO DA BAHIA - FALIDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/03/2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; ou refira-se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP
COM OMISSÕES OU INCORREÇÕES NOS DADOS RELACIONADOS
AOS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
CFL 68.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com
incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO DA MULTA MAIS FAVORÁVEL. RETROATIVIDADE
BENÉFICA. LANÇAMENTOS DE OFÍCIO RELATIVOS A FATOS
GERADORES ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI No 11.941 DE 2009.
Restou pacificada no STJ a tese de que deve ser aplicada a retroatividade
benéfica da multa prevista no artigo 35 da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991,
com a redação dada pela Lei no 11.941 de 27 de maio 2009, que fixa o
percentual máximo de multa moratória em 20%, afastando a aplicação do
artigo 35-A da Lei no 8.212 de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos
de lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, por considerá-la
mais gravosa ao contribuinte.
O artigo 35-A da Lei 8.212 de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos
de ofício relativos a fatos geradores realizados após a vigência da referida Lei
no 11.941 de 2009, sob pena de afronta ao disposto no artigo 144 do CTN.
Em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória aludida nos §§
4o e 5o, inciso IV do artigo 32 da Lei no 8.212 de 1991, a aplicação da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.011369/2007-01
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.735 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.011369/2007-01

retroatividade benigna se dá a partir da comparação da multa por
descumprimento de obrigação acessória (CFL 68) com aquela prevista no
artigo 32-A da Lei no 8.212 de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941 de
2009.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e jurisprudência sem lei que lhes atribua eficácia
normativa, nos termos do artigo 100, inciso II do CTN, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão, não vinculando o
julgamento na esfera administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para: i) determinar a aplicação ao presente de eventuais
reflexos de desonerações levadas a termo nos processos em que foram tratados os lançamentos
por descumprimento das obrigações principais correspondentes; ii) determinar a aplicação da
retroatividade benigna, mediante a comparação da multa lançada com a que seria devida a partir
do art. 32-A da Lei 8.212/91.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (suplente convocado(a)),
Thiago Alvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 1.044/1.055) interposto contra o acórdão da 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA) de fls.
1.026/1.037, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado
no auto de infração – DEBCAD no 37.059.553-0, no montante de R$ 271.835,43 (fls. 02/07),
acompanhado do Relatório Fiscal da Infração (fl. 08), do Relatório Fiscal da Aplicação da Multa
(fl. 09/11) e Demonstrativo do Cálculo da Multa (fl. 10), referente à aplicação da multa por
apresentar Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP das
competências 07/2005 a 03/2007 com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias (CFL 68), infringindo assim o artigo 32, inciso IV, § 5° da Lei no
8.212 de 1991, com a redação dada pela Lei no 9.528 de 10/12/1997, c/c artigo 225, inciso IV, §
4o do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048 de 1999.
Do Lançamento
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.735 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.011369/2007-01

Utilizo para compor o presente relatório o resumo constante no acórdão recorrido
(fls. 1.028/1.029):
Trata-se do AI — Auto de Infração, DEBCAD n° 37.059.553-0, de 15/10/2007, lavrado
por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, no uso da competência de que tratam o
art. 33 da Lei Orgânica da Seguridade Social, criadas pela Lei n° 8.212, de 24 de julho
de 1991, e o art. 293 do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999.
2. Consoante se lê do AI - peça inicial e demais documentos que o integram, fis. 1/87 -,
o contribuinte em tela, em relação às competências abrangidas no período de apuração
em epígrafe, foi autuado em virtude de apresentar o documento a que se refere a Lei n°
8.212, de 1991, art. 32, IV e § 3o acrescentados pela Lei n° 9.528, de 10 de dezembro de
1997 (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social — GFIP), com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias, conforme previsto na Lei n° 8.212, de 1991, art.
32, IV e § 5o também acrescentados pela Lei n° 9.528, de 1997, em combinação com o
art. 225, IV e § 4o do RPS.
3. De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, no curso da ação fiscal verificou-se
que o contribuinte autuado entregou as GFIP, relativas ao período apurado, mas nelas
não fez constar todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias, a seguir
especificados.
3.1. O contribuinte deixou de incluir, nas GFIP, parte da remuneração dos empregados,
os contribuintes individuais (pessoas físicas sem vínculo empregatício) e os segurados
que, embora considerados como autônomos pela empresa, foram caracterizados como
empregados, pela fiscalização, por preencherem os pressupostos da relação de emprego.
3.1.1. Em planilhas anexas encontram-se especificados, por mês e por estabelecimento,
os nomes e o valor da remuneração dos contribuintes individuais e dos segurados
caracterizados como empregados que a empresa deixou de declarar nas GFIP da Matriz
(Hospital) e da Filial (Escola de Enfermagem).
3.2. O contribuinte, também, deixou de incluir, nas GFIP, os salários indiretos pagos aos
empregados da Matriz, sob a forma de Auxílio Creche e Alimentação, bem como os
valores pagos às seguintes cooperativas de trabalho: Unimed de Salvador Coop. de
Trabalho Médico; Paramédica Sociedade Coop. de Trabalho dos Auxiliares de Serviços
de Saúde; Coop. de Trabalho, Apoio e Serviços Ltda - Cooptrab; Coop. do Grupo
Particular de Anestesia Ltda - GPA; e Cooperativa de Rádio-Táxi dos Motoristas
Autônomos de Salvador Ltda.
3.3. O Relatório de Lançamentos (RL) da referida NFLD, em anexo, especifica os
valores mensais apurados pela fiscalização e que o contribuinte deixou de declarar nas
GFIP.
4. Na forma do Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, a penalidade prevista para a
infração consiste na aplicação de multa correspondente ao montante da contribuição não
declarada à Seguridade Social, desde que; não ultrapasse os valores previstos no §4° do
art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991. Assim, considerando o valor da contribuição não
declarada, que, no caso, totalizou R$ 730.559,01, aplicando-se a regra contida naquele
dispositivo legal, a multa aplicada equivale a R$ 271.835,43 (duzentos e setenta e um
mil, oitocentos e trinta e cinco reais e quarenta e três centavos), conforme planilha
demonstrativa em anexo.
4.1. Caracteriza reincidência - aduz o Relatório - a prática de nova infração a dispositivo
da legislação por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos da data
em que se tornar irrecorrível administrativamente a decisão condenatória, da data do
pagamento ou da data em que se configurou a revelia, referentes à autuação anterior
(nova redação dada pelo Decreto 6.032 de 01.02.2007, que alterou o art. 290, parágrafo
único, do Regulamento da Previdência Social).
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.735 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.011369/2007-01

4.1.1. A reincidência — prossegue o Relatório Fiscal - pode ser específica ou genérica.
Será específica quando o autuado infringir o mesmo dispositivo legal, e genérica
quando infringir dispositivo legal diverso. No caso do contribuinte aqui autuado, foi
constatada a ocorrência de reincidência genérica no cometimento da infração, haja vista
a lavratura do Auto de Infração (AI) 35.790.835-0, em ação fiscal anterior. Tal
ocorrência, porém, não afeta a gradação da multa aplicada no presente AI.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do lançamento em 16/10/2007 (fl.
02) e apresentou sua impugnação em 14/11/2007 (fls. 116/119), acompanhada de documentos
(fls. 120/938), com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão (fl. 1.029):
(...)
5. O contribuinte autuado teve ciência do presente AI, em 16/10/2007, segundo atesta
assinatura aposta na fl. 1, e interpôs impugnação no dia 14/11/2007, conforme carimbo
de protocolo constante da peça administrativa, que foi juntada, aos autos, constituindo
as fls. 114/117 do presente processo. Referida peça impugnatória contém anexos entre
as fls. 118 e 936.
5.1. Expõe, a peça impugnatória, que a Impugnante requer, expressamente, a
consideração da sua situação de primária, no cometimento de infração perante este
órgão, e a correção da falta supostamente cometida. Nesse sentido, embasada no que
preceitua o art. 656, § 1o, I, e §§ 4° e 5°, da IN/SRP n° 3, de 2005, reivindica a
relevação da pena aplicada, tendo em vista que os equívocos foram cometidos pela
primeira vez e já foram devidamente corrigidos, conforme demonstra documentação em
anexo.
5.2. Aduz que, não obstante, caso não se atenda ao pedido de relevação total das
penalidades impostas pelo auto de infração, pelo menos se considere a atenuação da
multa em cinquenta por cento, pois a requerente corrigiu as faltas imputadas a ela, em
sua totalidade, conforme previsto no § 2° da IN/SRP n° 3, de 2005.
5.3. Considerando o exposto, além do já pleiteado, requer a peça impugnatória a
determinação de uma revisão fiscal (caso se entenda necessário proceder a nova análise
da documentação da Impugnante) e a juntada de novos documentos julgados
necessários.
(...)
Da Decisão de Primeira Instância
A 6a Turma da DRJ em Salvador (BA), no acórdão no 15-20.502, de 01 de
setembro de 2009 (fls. 1.026/1.037), julgou a impugnação improcedente, conforme ementa do
julgado abaixo reproduzida (fls. 1.026/1.027):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/03/2007
PREVIDENCIÁRIO.
CUSTEIO.
GFIP.
OMISSÃO.
FATOS
GERADORES.
OMISSÃO.
Constitui infração apresentar, a empresa, GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
AUXÍLIO-CRECHE. IMPROCEDÊNCIA. PARECER PGFN.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional emitiu o Parecer PGFN/CRJ n° 2.600, de
20/11/2008, aprovado pelo Ministro ~ da Fazenda para promover a dispensa de
interposição de recursos ou o requerimento de desistência dos já interpostos, desde que
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.735 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.011369/2007-01

inexista outro fundamento relevante, nos casos de lançamentos relativos a Auxílio-
Creche.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos tributários e, na
hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá rever de
oficio o lançamento, relativos às matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do
Supremo Tribunal Federal, ou do Superior Tribunal de Justiça, sejam objeto de ato
declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de
Estado da Fazenda.
MULTA.
ATENUAÇÃO.
RELEVAÇÃO.
INOCORRÊNCIA,
IN
CASU.
INDEFERIMENTO.
A multa será atenuada em cinquenta por cento, se o infrator tiver corrigido a falta no
prazo de impugnação. A mesma será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a
falta, dentro do referido prazo, ainda que não contestada a infração, desde que seja o
infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante. Não
comprovada a correção da falta, não é possível a relevação ou atenuação da penalidade.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/03/2007
PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO.
De acordo com o Processo Administrativo Fiscal, salvo condições ali expressas, a prova
documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-
lo em outro momento processual.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA FISCAL.
A autoridade julgadora de primeira instancia determinará, de oficio ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência da decisão por via postal em 31/03/2010 (AR de fl.
1.041) e interpôs recurso voluntário em 30/04/2010 (fls. 1.044/1.055), com os argumentos
sintetizados nos tópicos abaixo:
1 — DAS RAZÕES DO RECURSO
2 — SÍNTESE DOS FATOS
3 — DO INDEFERIMENTO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A
IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO E DIREITO DE DEFESA. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL
4 — DA APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEGISLAÇÃO MAIS BENIGNA.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 106 DO CTN.
5 — DAS CORREÇÕES REALIZADAS PELA RECORRENTE. DIMINUIÇÃO DA
PENALIDADE.
6 — DO PEDIDO
Diante do exposto, requer:
a) Sejam analisados os documentos anteriormente juntados e afastada qualquer
preclusão temporal relativa a apresentação de tais provas após a impugnação;
b) seja relevada multa aplicada em relação a cada falta cometida, tendo em vista a
situação de primariedade e retificação realizada pelo Recorrente, ainda, seja aplicada a
legislação mais benéfica, procedendo a REVISÃO FISCAL;
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.735 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.011369/2007-01

c) Caso não seja acolhido o mérito, seja o presente processo suspenso até que julgadas
as NFLD's, para que sejam julgadas em conjunto e apurados os montantes, relativos a
multa, aplicando-se a legislação mais benéfica.
Em sessão realizada em 16/08/2016, por meio da Resolução no 2201-000.227 – 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária, os membros da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção, por
maioria de votos, resolveu converter o julgamento em diligência para vinculação por conexão ao
processo principal no 10580.011383/2007-04 (fls. 1.077/1.084 e págs. PDF 1.061/1.068).
De acordo com o “Despacho de Encaminhamento” de 09/02/2017, os presentes
autos foram vinculados ao processo 10580.011383/2007-04, em função da Resolução 2201-
000.227 e restituídos ao Relator para prosseguimento (fl. 1.085 e pág. PDF 1.069).
Em 31/08/2017, por meio do “Despacho de Encaminhamento”, o presente
processo foi encaminho para sobrestamento na Secretaria da 2a Câmara, por se tratar de processo
sobre imunidade de contribuições previdenciárias de entidades beneficentes, em face de decisão
do STF nesse sentido (fl. 1.086 e pág. PDF 1.070).
Tendo em vista o julgamento final do Recurso Extraordinário no 566.622, os
presentes autos foram devolvidos ao Conselheiro Relator para dar continuidade ao julgamento,
consoante teor do “Despacho de Devolução” (fls. 1.087/1.088 e págs. PDF 1.071/1.072).
Por meio da Resolução no 2201-000.415 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara /
1a Turma Ordinária, em sessão de 06 de julho de 2020, este Colegiado resolveu, por
unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para a adoção das seguintes
providências (fls. 1.089/1.092 e págs. PDF 1.073/1.076):
(...)
1a - Juntada ao presente, por apensação, do processo 10580.011383/2007-04, o que
permitirá, ao final da providência seguinte, julgamento conjunto dos processos conexos;
2a - Concluída a juntada objeto da providência anterior, encaminhe-se o presente
processo à unidade de origem para que, em relatório circunstanciado, a Autoridade
Administrativa se manifeste sobre os reflexos da decisão definitiva exarada nos autos do
Recurso Extraordinário no 566.622, tanto em relação ao cancelamento da isenção objeto
do processo no 35013.004320/2005-97, quanto em relação aos créditos tributários
constituídos com fundamento em tal ato cancelatório, em especial os Debcads
controlados pelo presente processo e o processo de no 10580.011383/2007-04,
identificando eventuais outros processos administrativos e a situação atual de cada
crédito tributário que tenham tido origem no mesmo procedimento fiscal do qual
resultou o presente e seu apenso.
Em atendimento ao solicitado, por meio do “Despacho EQREV/DRF/AJU de
17/02/2021” foram prestadas as seguintes informações (fls. 1.095/1.096 e págs. PDF
1.079/1.080):
(...)
Solicitei o processo 10580.011.383/2007-04 mediante ao “Fale Conosco” do CARF, em
25/01/2021, entretanto o processo até o momento não foi enviado para a RFB. Assim,
envio o processo 10580.011.369/2007-01, para que o mesmo seja apensado ao processo
10580.011.383/2007-04 (está no CARF), com posterior envio dos dois processos para
análise da RFB, conforme Resolução 2201-000.415 - 2a Seção de Julgamento/2a
Câmara/1a Turma Ordinária-CARF (fls. 1089 a 1092 do processo 10580.011.369/2007-
01).
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.735 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.011369/2007-01

O processo retornou ao CARF, que após análise realizada pela Dipro/Cojul,
exarou despacho em 30/09/2021 (fls. 1.100/1.102 e págs. PDF 1.084/1.086), do qual se extarem
os seguintes excertos (fls. 1.101/1.102 e págs. PDF 1.085/1.086):
(...)
10. Em 25/02/2021 o processo foi encaminhado a esta Dipro-2a Seção-2a Câmara, que o
devolveu indevidamente ao Seret/Cegap, sem cumprir o determinado no item 1 da
Resolução 2201- 000.415. Isso porque nessa data o processo 10580.011383/2007-04
encontrava-se aguardando sorteio a relator na 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a
Seção de Julgamento.
11. Em 08/04/2021 o processo 10580.011383/2007-04 foi sorteado ao Conselheiro
Márcio Augusto SeKeff Sallem.
12. Incluído o processo na pauta de 10/06/2021, foi retirado dessa pauta, com o seguinte
registro em ata:
“Processo retirado de pauta a pedido da PGFN. Nos termos do art. 12 da Portaria
CARF/ME no 690, de 2021, o processo será incluído em reunião de julgamento a
ser agendada oportunamente”.
13. Dessa forma, não há mais como atender o item 1 da Resolução 2201-000.415, vez
que, embora ainda não julgado, já se encontra relatado e indicado para pauta pelo
Conselheiro Márcio Augusto SeKeff Sallem.
14. Quanto ao item 2 da Resolução 2201-000.415, na parte relativa à identificação de
“eventuais outros processos administrativos e a situação atual de cada crédito tributário
que tenham tido origem no mesmo procedimento fiscal do qual resultou o presente e seu
apenso”, tem-se:
 Processo 10580.011376/2007-02 (NFLD 37.059.546-7) – Contribuições
devidas à Seguridade Social pelas empresas em geral, incidentes sobre a folha de
salários dos segurados empregados: sorteado ao Conselheiro Marcio Augusto
Sekeff Sallem, da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento,
em 08/04/2021 – retirado da pauta de 10/06/2021, com o seguinte registro em
ata: “Processo retirado de pauta a pedido da PGFN. Nos termos do art. 12 da
Portaria CARF/ME no 690, de 2021, o processo será incluído em reunião de
julgamento a ser agendada oportunamente”;
 Processo 10580.011377/2007-49 (NFLD 37.059.549-1) – Contribuições
devidas à Seguridade Social, dos segurados empregados: encontra-se arquivado,
com a informação de que o contribuinte desistiu do recurso e crédito baixado por
liquidação;

Processo
10580.011380/2007-62
(AI
37.059.551-3)
–
Multa
por
descumprimento de obrigações acessórias (CFL 34): encontra-se arquivado, com
a situação BAIXADO POR PAGTO C/ RED 50 PP.
15. Todos os processos acima citados, bem como os de nos 10580.011383/2007-04 e
35013.004320/2005-97, foram vinculados a este.
16. Não foi possível identificar, contudo, os processos referentes aos AI 37.059.550-5 e
37.059.552-1.
17. No que se refere ao processo 35013.004320/2005-97 citado na Resolução 2201-
000.415, relativo ao ato cancelatório de isenção de contribuição previdenciária, o
recurso voluntário nele constante foi julgado pela 2a Turma Ordinária da 4aCâmara da 2a
Seção de Julgamento, em 1o/12/2009, resultando no Acórdão 2402-00.321, cuja decisão
foi por negar-lhe provimento.
18. Contra esse acórdão o contribuinte interpôs recurso especial, ao qual foi negado
seguimento, por não ter sido demonstrado qualquer dissídio jurisprudencial ou
diversidade de interpretação da legislação tributária. Tornou-se, assim, definitivo o
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.735 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.011369/2007-01

decidido no Acórdão 2402-00.321, tendo sido o processo 35013.004320/2005-97
arquivado em 22/10/2020.
19. Ante o exposto, encaminhe-se à unidade de origem da RFB, para atendimento da
diligência a que se refere o item 2 da Resolução 2201-000.415, inclusive no que se
refere à situação dos processos referentes aos AI AI 37.059.550-5 e 37.059.552-1.
Em vista do exposto no despacho acima, o processo foi encaminhado à Unidade
de Origem, conforme “Despacho de Encaminhamento” de 01/10/2021 (fl. 1.103 e pág. PDF
1.087).
Do “Despacho EQREV/DRF/AJU no 13.887/2023”, exarado em 20/06/2023,
extraem-se as seguintes informações fls. 1.107/1.108 e págs. PDF 1.091/1.092):
1. A 2a Seção de Julgamento/2a Câmara/1a Turma Ordinária do CARF, através da
Resolução no 2201-000.415, converteu o processo 10580.011369/2007-01 em
diligência, com as seguintes providências (fls. 1089 a 1092):
1a - Juntada ao presente, por apensação, do processo 10580.011383/2007-04, o
que permitirá, ao final da providência seguinte, julgamento conjunto dos
processos conexos;
2a - Concluída a juntada objeto da providência anterior, encaminhe-se o presente
processo à unidade de origem para que, em relatório circunstanciado, a
Autoridade Administrativa se manifeste sobre os reflexos da decisão definitiva
exarada nos autos do Recurso Extraordinário n' 566.622, tanto em relação ao
cancelamento da isenção objeto do processo n' 35013.004320/2005-97, quanto
em relação aos créditos tributários constituídos com fundamento em tal ato
cancelatório, em especial os Debcads controlados pelo presente processo e o
processo de no 10580.011383/2007-04, identificando eventuais outros processos
administrativos e a situação atual de cada crédito tributário que tenham tido
origem no mesmo procedimento fiscal do qual resultou o presente e seu apenso.
2. O despacho emitido pela DIPRO/COJUL às fls. 1100-1102 cumpre parte das
determinações da diligência, especificamente no tocante ao item 2, na parte relativa à
identificação de “eventuais outros processos administrativos e a situação atual de cada
crédito tributário que tenham tido origem no mesmo procedimento fiscal do qual
resultou o presente e seu apenso”. Nesse despacho estão contidas informações sobre os
seguintes documentos de débito: NFLD 37.059.548-3, NFLD 37.059.546-7, NFLD
37.059.549-1 e AI 37.059.551-3.
3. O processo foi encaminhado à esta equipe para atendimento das demais
determinações da diligência a que se refere o item 2 da Resolução 2201-000.415,
inclusive no que se refere à situação dos processos referentes aos AI 37.059.550-5 e
37.059.552-1.
4. Em relação ao AI 37.059.550-5, trata-se de auto de infração por descumprimento de
obrigações acessórias (CFL 30) emitido em 15/10/2007 uma vez que a empresa deixou
de incluir em folhas de pagamento os contribuintes individuais que lhe prestaram
serviço no período de 07/2005 a 03/2007 infringindo assim o art. 32, inciso I, da Lei n'
8.212, de 24 de julho de 1991, combinado com o art. 225, inciso I, .9o, do Regulamento
da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, de 06.05.1999. A situação do
AI 37.059.550-5 no sistema de cobrança da RFB é “BAIXADO POR PAGTO C/ RED
50 PP” desde 22/11/2007 (ver fl. 1.104).
5. Quanto ao AI 37.059.552-1, trata-se de auto de infração por descumprimento de
obrigações acessórias (CFL 59) emitido em 15/10/2007 uma vez que a empresa deixou
de efetuar descontos nas remunerações de alguns contribuintes individuais que lhe
prestaram serviços infringindo assim o disposto na Lei n. 10.666, de 08.05.03, art. 4.,
“caput” e no Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.
3.048, de 06.05.99, art. 216, inciso I, alínea “a”. A situação do AI 37.059.552-1 no
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.735 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.011369/2007-01

sistema de cobrança da RFB é “BAIXADO POR PAGTO C/ RED 50 PP” desde
22/11/2007 (ver fl. 1.105).
6. No tocante a parte da diligência relacionada “(...) aos reflexos da decisão definitiva
exarada nos autos do Recurso Extraordinário n' 566.622, tanto em relação ao
cancelamento da isenção objeto do processo n' 35013.004320/2005-97, quanto em
relação aos créditos tributários constituídos com fundamento em tal ato cancelatório
(...)”, encaminho à Equipe de Ações Judiciais para manifestação.
A Equipe de Contencioso Judicial – ECOJ, no Despacho ECOJ/DRF/FSA no
13.979, de 26 de junho de 2023, prestou as seguintes informações (fls. 1.109/ e págs. PDF
1.093/).
(...)
2. Este dossiê retornou do CARF para a Equipe de Revisão do Crédito Tributário
(EQREV), a qual, mediante o Despacho EQREV/DRF/AJU no 13.887/2023
(fls.1107/1108), encaminhou para esta Equipe de Contencioso Judicial (ECOJ), para
cumprimento do item “6”, conforme, abaixo:
6. No tocante a parte da diligência relacionada “(...) aos reflexos da decisão
definitiva exarada nos autos do Recurso Extraordinário no 566.622, tanto em
relação ao cancelamento da isenção objeto do processo no 35013.004320/2005-
97, quanto em relação aos créditos tributários constituídos com fundamento em
tal ato cancelatório (...)”, encaminho à Equipe de Ações Judiciais para
manifestação.
3. O encaminhamento pela EQREV para esta Equipe de Contencioso Judicial resultou
de uma interpretação equivocada, da própria ECOJ, acerca da existência de ação judicial
envolvida nos procedimentos fiscais objeto da diligência requerida pelo CARF, que,
caso houvesse, a ECOJ teria a atribuição de informar os efeitos e alcance de eventual
decisão judicial vigente.
4. Quanto ao Recurso Extraordinário no 566.622, mencionado pelo CARF, destaco que a
tese firmada pelo STF no respectivo julgamento, em sede de Repercussão Geral, foi a
seguinte:
A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas.
5. Considerando-se que o objeto da diligência requerida refere-se a créditos tributários
constituídos mediante Autos de Infração lançados pela fiscalização, encaminho o
presente dossiê para a equipe VR 05RF DEFIS, na atividade TRIAG-DEFIS05-VR,
para manifestação sobre “os reflexos da decisão definitiva exarada nos autos do Recurso
Extraordinário no 566.622, tanto em relação ao cancelamento da isenção objeto do
processo no 35013.004320/2005-97, quanto em relação aos créditos tributários
constituídos com fundamento em tal ato cancelatório”, conforme solicitado no
Despacho EQREV/DRF/AJU no 13.887/2023
6. Após a conclusão da diligência, solicito que o presente dossiê seja encaminhado
diretamente para a 2a Seção de Julgamento/2a Câmara/1a Turma Ordinária do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
7. Por derradeiro, informo que o auditor responsável pelo procedimento fiscal, à época,
Helenilson Santos Bispo encontra-se atualmente em exercício na Delegacia da Receita
Federal do Brasil – Quinta Turma.
Por meio do “Despacho de Encaminhamento” de 24/08/2023 foi solicitado o
pronunciamento da Cocaj sobre a diligência demandada pelo CARF (fl. 1.113 e pág. PDF 1.097).
Da Nota /Cocaj/ Sutri no 8, de 24 de agosto de 2023, extraem-se os seguintes
excertos (fls. 1.114/1.117 e págs. PDF 1.098/1.101):
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.735 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.011369/2007-01

(...)
11. Por outro lado, tem-se que o processo em discussão refere-se a lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, motivado pelo fato de o contribuinte ter
apresentado Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP) com dados não correspondentes a todos os
fatos geradores das contribuições previdenciárias, sendo mister reiterar que foi
também efetuado lançamento correlato referente às obrigações principais
(Processo no 10580.011383/2007-04), que conta com decisão administrativa de
caráter definitivo, desfavorável ao contribuinte.
12. Ademais, os lançamentos das obrigações principais e da acessória foram motivados
pela emissão de ato cancelatório de isenção, associado ao Processo no
35013.004320/2005-97. No caso, após todo o trâmite administrativo, o cancelamento da
isenção foi mantido, com posterior arquivamento do referido processo administrativo.
13. Nessas circunstâncias, entende-se que os autos devem ser restituídos ao CARF para
que se dê seguimento ao julgamento na 2a instância administrativa, considerando-se as
decisões definitivas proferidas nos autos do Processo no 35013.004320/2005-97
(Acórdão no 2402-00.321 – Ato Cancelatório de Isenção), do Processo no
10580.011383/2007-04 (Acórdão no 2402-010.666 – obrigações tributárias principais) e
no RE 566.622, tendo em conta o regramento contido no Ricarf.
14. Outrossim, considera-se desnecessária manifestação de qualquer espécie por parte
da autoridade administrativa responsável pelo lançamento em relação aos reflexos da
decisão exarada em virtude do julgamento do RE no 566.622.
(...)
Tendo em vista o retorno da diligência proposta e considerando que o Relator não
mais integra o colegiado, os presentes autos foram sorteados para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Da Obrigação Acessória e o seu Descumprimento
O motivo da autuação foi o fato da empresa ter apresentado a Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
A previsão legal da penalidade imposta encontra-se nos artigos 32, inciso IV, § 5o
da Lei no 8.212 de 1991 combinado com o artigo 284, II e 373 do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048 de 1999, correspondendo a multa aplicável a cem
por cento (100%) do valor da contribuição devida e não declarada na GFIP, observado o limite,
por competência, em função do número de segurados, disciplinado pelo parágrafo 4° do artigo
32 da Lei n° 8.212 de 1991, com a redação dada pela Lei n° 9.528 de 1997, em consonância com
o inciso I do artigo 284 do RPS.
Segundo relatado pela fiscalização, “o limite mensal da multa equivale a 10 x R$
1.195,13, tendo em vista que a empresa enquadrou-se na faixa de 101 a 500 segurados” (fl. 10),
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.735 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.011369/2007-01

correspondendo o montante lançado de R$ 271.835,43 (duzentos e setenta e um mil, oitocentos e
trinta e cinco reais e quarenta e três centavos).
Assim, uma vez que foi constatado que o contribuinte deixou de informar na Guia
de recolhimento do Fundo de Garantia e Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social
— GFIP, segurados contribuinte individual e respectivas remunerações, restou, portanto,
caracterizada a ocorrência dos fatos geradores.
Os presentes autos retornaram a este Colegiado para apreciação do recurso
voluntário interposto pelo Recorrente, após o cumprimento de diligência proposta, com a
informação de que o lançamento referente às obrigações principais já foram apreciados
administrativamente e contam com decisão definitiva desfavorável ao contribuinte, conforme se
extrai do teor da Nota /Cocaj/ Sutri no 8, de 24 de agosto de 2023 (fls. 1.114/1.117 e págs. PDF
1.098/1.101), cujo excerto segue abaixo reproduzido (fl. 1.116 e pág. PDF 1.100):
(...)
11. Por outro lado, tem-se que o processo em discussão refere-se a lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, motivado pelo fato de o contribuinte ter
apresentado Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP) com dados não correspondentes a todos os
fatos geradores das contribuições previdenciárias, sendo mister reiterar que foi também
efetuado lançamento correlato referente às obrigações principais (Processo no
10580.011383/2007-04), que conta com decisão administrativa de caráter definitivo,
desfavorável ao contribuinte.
12. Ademais, os lançamentos das obrigações principais e da acessória foram motivados
pela emissão de ato cancelatório de isenção, associado ao Processo no
35013.004320/2005-97. No caso, após todo o trâmite administrativo, o cancelamento da
isenção foi mantido, com posterior arquivamento do referido processo administrativo.
13. Nessas circunstâncias, entende-se que os autos devem ser restituídos ao CARF para
que se dê seguimento ao julgamento na 2a instância administrativa, considerando-se as
decisões definitivas proferidas nos autos do Processo no 35013.004320/2005-97
(Acórdão no 2402-00.321 – Ato Cancelatório de Isenção), do Processo no
10580.011383/2007-04 (Acórdão no 2402-010.666 – obrigações tributárias principais) e
no RE 566.622, tendo em conta o regramento contido no Ricarf.
(...)
Tendo em vista que o presente lançamento é acessório de autuações de obrigações
principais, cujos processos já se encontram julgados e com decisão administrativa definitiva
desfavorável ao contribuinte, devem ser aplicados ao presente lançamento os reflexos
decorrentes dos julgamentos dos autos em que tramitaram as autuações relacionadas ao
descumprimento de obrigações principais.
Da Juntada Posterior de Documentos após a Impugnação
O pedido de juntada de documentos após a impugnação não deve ser acolhido,
uma vez que o Decreto no 70.235 de 19721, em seu artigo 16, inciso III, limitou o momento para

1 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.735 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.011369/2007-01

a apresentação de provas, dispondo que a prova documental deve ser apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual. A
preclusão temporal para a apresentação de provas, no entanto, foi ressalvada nas situações
previstas nas alíneas do § 4o do referido Decreto.
Todavia, no caso em análise, o impugnante não demonstrou, em sua peça de
defesa, a ocorrência de nenhuma dessas situações e nenhuma documentação foi anexada aos
autos após a impugnação, motivo pelo qual deve ser deferido o pedido.
Das Correções Realizadas pelo Recorrente. Diminuição da Penalidade.
O Recorrente aduz que a retificação da competência de 13/2006, por ter restado
apenas 1 (uma) informação supostamente omitida, diminui consideravelmente o valor da
penalidade aplicada, uma vez que, com a nova sistemática da Lei no 11.941 de 2009, a
penalidade terá aplicação na razão de R$ 20,00 a cada dez informações incorretas ou omitidas.
Afirma ser inaceitável o argumento esposado na decisão, de que a exclusão
mensal do valor correspondente à contribuição relativa ao Auxílio Creche, do montante das
contribuições não declaradas em GFIP, não promoveu a diminuição do valor da multa aplicada.
Relata que o valor da multa deve ser proporcional ao valor das contribuições não
declaradas, a diminuição da base de cálculo de exação deve necessariamente reproduzir a
diminuição na multa ora discutida.
Requer seja reconhecida a retificação realizada pelo autuado, com consequente
redução da penalidade nas proporções previstas pela legislação atual.
Inicialmente convém rememorar os fundamentos da decisão recorrida (fls.
1.031/1.032 e 1.034/1.035):
(...)
6.2. Alegando que a Impugnante corrigiu as faltas a ela imputadas, em sua totalidade,
requer a peça impugnatória que, uma vez não atendido o pedido de relevação total das
penalidades impostas pelo auto de infração, pelo menos seja aplicada atenuação da
multa em cinquenta por cento, conforme previsto na IN/SRP n° 3, de 2005. O pleito do
requerente também tem previsão no RPS, onde o caput do art. 291 assim preconizou:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação.
E a IN/SRP n° 3, de 2005, complementou:
Art. 656. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação do Auto-de-
Infração. (Nova redação dada pela IN MPS/SRP no 23, de 30/04/2007)

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;(Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo
anterior.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
(...)

Fl. 1132
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.735 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.011369/2007-01

§ 2° A multa será atenuada em cinqüenta por cento, se o infrator tiver corrigido a
falta no prazo referido no caput.
Em que pese o requerente, após a emissão do AI em lide e dentro do prazo de
impugnação, tenha confeccionado novas GFIP (vide, em anexo, às fls. 944/1.015,
cópias do relatório "DEMONSTRATIVO DE NORMALIZAÇÕES E AGREGAÇÕES
— DNA" e da "RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO
ARQUIVO SEFIP - RESUMO DO FECHAMENTO EMPRESA"), as mesmas não
corrigiram a infração cometida, consoante se lê das planilhas abaixo:
(...)
Considerando que o STJ entende que o Auxílio-Creche não integra o salário-de-
contribuição, base de cálculo da contribuição previdenciária, constituindo-se numa
indenização pelo fato de a empresa não manter em funcionamento uma creche em seu
próprio estabelecimento; considerando que a RFB não deverá constituir créditos
tributários referentes à aludida parcela; considerando, ainda, que, na hipótese de créditos
já constituídos, a autoridade lançadora deverá rever de ofício os lançamentos relativos
às matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do STF, ou do STJ, sejam objeto
de ato declaratório do Procurador Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro
de Estado da Fazenda, conclui-se (a exemplo do que já ocorreu nos autos da NFLD n°
37.059.548-3, conexa a este Auto de Infração) que são improcedentes as contribuições
apuradas com base no Levantamento AC - Auxílio Creche, as quais são excluídas do
presente lançamento, ficando o "Demonstrativo do Cálculo da Multa" (fls. 8), abaixo
consignado e aqui denominado de TABELA 1, modificado em conformidade com o
quadro demonstrativo seguinte, denominado de TABELA 2:
(...)
Observe-se, todavia, das precitadas planilhas, que, mesmo mensalmente excluída do
montante das contribuições não declaradas em GFIP, a contribuição relativa ao Auxílio
Creche não diminuiu o valor da multa aplicada, o que resulta do fato de que as
exclusões dos valores da referida rubrica não ultrapassaram, em cada mês, o limite
mensal para aplicação da multa, estabelecido de acordo com a Portaria MPS n° 142, de
11 de abril de 2007.
(...)
Extrai-se da reprodução acima os seguintes pontos: (i) ainda que o contribuinte
tenha confeccionado novas GFIP, as mesmas não corrigiram a infração cometida e (ii) o total
excluído a título de “Auxílio Creche”, no período compreendido de 07/2005 até 03/2007,
totalizou o montante de R$ 7.809,51, conforme demonstrado na tabela abaixo, de modo que, tais
exclusões não ultrapassaram, em cada mês, o limite mensal para aplicação da multa, estabelecido
na Portaria MPS n° 142, de 11 de abril de 2007:

Levantamento
Estabelecimento
Competência
Total
Total Mês
Saldo
AC
15.171.093/0001-94
jul/05
326,97
35.777,95
35.450,98
AC
15.171.093/0001-94
ago/05
368,97
31.166,07
30.797,10
AC
15.171.093/0001-94
set/05
392,97
29.187,74
28.794,77
AC
15.171.093/0001-94
out/05
372,00
27.459,78
27.087,78
AC
15.171.093/0001-94
nov/05
366,00
39.671,11
39.305,11
AC
15.171.093/0001-94
dez/05
360,00
33.141,00
32.781,00
AC
15.171.093/0001-94
jan/06
366,00
32.173,32
31.807,32
AC
15.171.093/0001-94
fev/06
366,00
25.795,94
25.429,94
AC
15.171.093/0001-94
mar/06
366,00
31.111,80
30.745,80
AC
15.171.093/0001-94
abr/06
378,00
26.885,84
26.507,84
AC
15.171.093/0001-94
mai/06
372,00
29.111,88
28.739,88
AC
15.171.093/0001-94
jun/06
354,00
33.622,90
33.268,90
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.735 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.011369/2007-01

AC
15.171.093/0001-94
jul/06
346,50
34.120,96
33.774,46
AC
15.171.093/0001-94
ago/06
346,50
32.620,77
32.274,27
AC
15.171.093/0001-94
set/06
364,50
27.933,60
27.569,10
AC
15.171.093/0001-94
out/06
384,00
30.155,68
29.771,68
AC
15.171.093/0001-94
nov/06
396,60
31.051,21
30.654,61
AC
15.171.093/0001-94
dez/06
396,60
32.353,75
31.957,15
AC
15.171.093/0001-94
jan/07
419,70
35.408,04
34.988,34
AC
15.171.093/0001-94
fev/07
383,10
33.091,54
32.708,44
AC
15.171.093/0001-94
mar/07
383,10
31.007,12
30.624,02
FPN
15.171.093/0002-75
13/2005
-
8.906,83
8.906,83
FPN
15.171.093/0002-75
13/2006
-
7.177,26
7.177,26
FPN
15.171.093/0001-94
13/2006
-
50.783,66
50.783,66
FPN
15.171.093/0001-94
13/2006
-
843,26
843,26
Total
7.809,51
730.559,01
722.749,50
Por fim, quanto ao pedido de reconhecimento da retificação realizada pelo
autuado e consequente redução da penalidade imposta nas proporções previstas na nova
sistemática da Lei no 11.941 de 2009, tem-se que, ainda que a retificação já tenha sido
reconhecida em sede de impugnação pela autoridade julgadora de primeira instância, a mesma
não teve o condão de alterar os valores lançados, como visto anteriormente.
No que diz respeito à aplicação ao caso concreto da nova sistemática de aplicação
de multas prevista na referida Lei no 11.941 de 2009, será objeto de análise no tópico a seguir.
Conclui-se ante o exposto, que o acórdão recorrido não merece qualquer reparo.
Da Revisão do Critério de Aplicação das Multas – Aplicação da Retroatividade Benéfica –
Artigo 106 do CTN.
A MP no 449 de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941 de 27 de
maio de 2009, entre outras providências, alterou a Lei n° 8.212 de 1991, promovendo
substanciais mudanças no cálculo e aplicação da multa para o fundamento legal da infração
objeto deste lançamento.
Pela legislação vigente em período anterior à edição da MP no 449 de 2008,
quando a infração cometida pelo contribuinte era composta de não declaração em GFIP somada
ao não recolhimento das contribuições não declaradas, existiam duas punições a saber: (i) uma
pela não declaração, que ensejava auto de infração por descumprimento de obrigação acessória
com fundamento no artigo 32, IV e § 5° da Lei n° 8.212 de 1991, na redação dada pela Lei n°
9.528 de 1997 e (ii) outra consistindo em multa pelo não cumprimento da obrigação principal no
tempo oportuno, com fundamento no artigo 35 da Lei n° 8.212 de1991 com a redação da Lei n°
9.876 de 1999, além do recolhimento do valor referente à própria obrigação principal.
Conforme estabelecido pela MP no 449 de 2008 e mantido pela conversão desta na
Lei n° 11.941 de 2009, esta mesma infração ficou sujeita à multa de ofício prevista no artigo 44,
da Lei n° 9.430 de 1996, na redação dada pela Lei n° 11.488 de 2007. Ou seja, a situação
descrita, que antes levava à lavratura de, no mínimo, dois autos de infração (um por
descumprimento de obrigação acessória e outro levantando o quantum não recolhido com a
devida multa) passou a ser abordada através de um único dispositivo, que remete a aplicação da
multa de ofício.
Fl. 1134
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-011.735 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.011369/2007-01

Nestas condições, a multa prevista no artigo 44, inciso I é única, no importe de
75% e visa apenar, de forma conjunta, tanto o não pagamento (parcial ou total) do tributo devido,
quanto a não apresentação da declaração ou a declaração inexata, sem mensurar o que foi
aplicado para punir apenas a obrigação acessória.
Deste modo, pela nova sistemática, as duas infrações, relativamente à obrigação
principal e à obrigação acessória, são verificadas simultaneamente e, portanto, haverá a
incidência de apenas uma multa (de oficio), no montante de 75% do tributo não recolhido, a teor
do artigo 44, I da Lei n° 9.430 de 1996.
Em relação à multa aplicada, a análise do seu valor para verificação e aplicação
daquela que for mais benéfica, se cabível, será realizada no momento do pagamento ou do
parcelamento do crédito, conforme disposto no parágrafo 4° do artigo 2o da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14, de 04/12/2009 (publicada no DOU de 08/12/2009).
O entendimento adotado por este órgão colegiado, inclusive sumulado, objeto da
Súmula CARF no 119, era o seguinte:
Súmula CARF no 119
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2018
Súmula revogada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021, conforme Ata
da Sessão Extraordinária de 06/08/2021, DOU de 16/08/2021.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019 - Efeito
vinculante revogado pela Portaria ME 9.910 de 17/08/2021, DOU de18/08/2021).
A retroatividade benéfica foi tema de manifestação da Procuradoria da Fazenda
Nacional na Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, em que restou dispensada a
apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões, interposição de recursos, bem como
recomendada a desistência dos já interpostos, nos termos do artigo 2o, VII e § 4o da Portaria
PGFN no 502 de 2016, conforme ementa e excertos abaixo reproduzidos:
Retroatividade benéfica do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009. Multa moratória incidente sobre contribuições
previdenciárias em atraso. Percentual que se aplica aos casos de lançamento de
ofício relativo a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no
8.212, de 1991 (incluído pela Lei no 11.941, de 2009). Jurisprudência
consolidada do STJ em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Inclusão na
lista de dispensa de contestação e recursos de que trata o art. 2o, VII e §4o, da
Portaria PGFN no 502, de 2016. Processo SEI no 10951.101541/2019-87
(...)
14. Ante o exposto, com fulcro no art. 2o, VII, § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016,
considerando o entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
propõe-se a inclusão na lista de dispensa de contestar e recorrer da PGFN do tema a
seguir:
1.26. Multas
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos
Fl. 1135
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-011.735 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.011369/2007-01

lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-
A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna
da regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
A Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, que analisou a proposta de
inclusão de tema em lista de dispensa de contestar e de recorrer, nos termos da Portaria PGFN no
502 de 12 de maio de 2016 foi contestada pela Nota Cosit no 189, de 28 de junho de 2019, da
Coordenação-Geral de Tributação da Secretaria da Receita Federal do Brasil – COSIT/RFB e do
e-mail s/n, de 13 de maio de 2020, da Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional na 3a Região
– PRFN 3a Região. Tal contestação foi submetida à análise e resultou no Parecer SEI no
11315/2020/ME, que ratificou a referida Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME,
conforme ementa e excertos abaixo reproduzidos:
Retroatividade benéfica do percentual de multa moratória previsto no art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, no tocante aos
lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da
Lei no 8.212, de 1991. Nota Cosit no 189, de 28 de junho de 2019. Questionamentos da
PRFN 3a Região.
Ratificação da Nota SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME. Item 1.26, alínea “c”,
da lista de dispensa da PGFN. Manutenção do tema em lista. Parecer encaminhado à
aprovação do PGFN para fins da art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 2002.
Processo SEI no 10951.101541/2019-87
(...)
7. Como é cediço, a análise sobre a viabilidade de inclusão de tema em lista nacional de
dispensa de contestar e de recorrer da PGFN decorre da existência de farta
jurisprudência dos Tribunais Superiores em sentido contrário ao entendimento
defendido, em juízo, pela Fazenda Nacional.
8. A dispensa de apresentação de contestação, de interposição de recursos e a
desistência dos já interpostos visa prestigiar os princípios da economia e da eficiência,
ao se concluir que a persistência em tese contrária à pacificada pelos Tribunais
Superiores apenas gera prejuízo aos cofres públicos, já que inexiste perspectiva de
vitória.
9. De modo algum, implica na modificação da posição jurídica sustentada pela PGFN
na defesa judicial da União – apenas se reconhece que a interposição de futuros recursos
às respectivas ações se revela inútil diante da consolidada jurisprudência dos Tribunais,
sem probabilidade nenhuma de êxito.
10. Nesse contexto, em que pese a força das argumentações tecidas pela RFB, a tese de
mérito explicitada já fora submetida ao Poder Judiciário, sendo por ele reiteradamente
rechaçada, de modo que manter a impugnação em casos tais expõe a Fazenda Nacional
aos riscos da litigância contra jurisprudência firmada, sobretudo à condenação ao
pagamento de multa.
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-011.735 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.011369/2007-01

11. Ao examinar a viabilidade da presente dispensa recursal, a CRJ lavrou a Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, relatando que a PGFN já defendeu, em juízo, a
diferenciação do regime jurídico das multas de mora e de ofício para, a partir disso,
evidenciar a possibilidade ou não de retroação benigna, conforme as regras incidentes a
cada espécie de penalidade:
6. A respeito da questão, a Fazenda Nacional vem defendendo judicialmente a
tese de que, para a definição do percentual aplicável a cada caso, indispensável
discernir se se trata de multa moratória, devida no caso de atraso no pagamento
independente do lançamento de ofício, ou de multa de ofício, cuja incidência
pressupõe a realização do lançamento pelo Fisco para a constituição do crédito
tributário, diante do não recolhimento do tributo e/ou falta de declaração ou
declaração inexata por parte do contribuinte.
7. Na perspectiva da Fazenda Nacional, havendo lançamento de ofício, incidiria
a regra do art. 35 anterior à Lei no 11.941, de 2009 (que previa multa para a
NFLD e a escalonava até 100% do débito) ou aplicar-se-ia retroativamente o art.
35-A da Lei no 8.212, de 1991 (que estipula multa de ofício em 75%), quando
mais benéfico ao contribuinte. Tais regras, conforme defendido, diriam respeito à
multa de ofício. Noutras palavras, na linha advogada pela União, restaria
afastada a incidência da atual redação do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (de
acordo com a Lei no 11.941, de 2009), porquanto aplicável apenas à multa
moratória, não havendo que se falar em redução da multa de ofício imposta pelo
Fisco para o patamar de 20% do débito. (grifos no original)
12. Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212,
de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
13. Na linha de raciocínio sustentada pela Corte Superior de Justiça, anteriormente à
inclusão do art. 35-A pela Lei no 11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeira,
nem na decorrente da Lei no 11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória
no 449, de 2008). Consequentemente, a Corte defende a incidência da redação do art. 35
da Lei 8.212, de 1991, conferida pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual
máximo de 20% para a multa moratória, por caracterizar-se como norma superveniente
mais benéfica em matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, inciso II,
alínea "c", do CTN. Nessas hipóteses, a jurisprudência pacífica do STJ afasta a
aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos
de lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, por considerá-la mais
gravosa ao contribuinte. Assim, o art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, incidiria apenas
sobre os lançamentos de ofício (rectius: fatos geradores) realizados após a vigência da
referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena de afronta ao disposto no art. 144 do CTN (“O
lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela
lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada”).
(...)
18. Por fim, cumpre deixar registrado, para que não haja dúvidas sobre a matéria, que a
dispensa tratada na Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME é específica para
débitos previdenciários e é restrita a fatos geradores ocorridos até o advento da Lei no
11.941, de 2009, que incluiu o art. 35-A na Lei no 8.212, de 1991.
19. Ante o exposto, considerando o entendimento consolidado da Corte Superior de
Justiça e a inexistência, no momento, de possibilidade de reversão da tese firmada pelo
STJ, opina-se pela ratificação da Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME e
manutenção do presente tema na lista nacional de dispensa de contestar e de recorrer da
PGFN.
20. Apresentadas as considerações acima, ratifica-se a inclusão já feita em lista de
dispensa de contestar e recorrer do tema 1.26, alínea "c" (Retroatividade benéfica da
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-011.735 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.011369/2007-01

multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212/1991, com a redação dada pela Lei
no 11.941/2009, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores
anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212/1991) e, por conseguinte,
recomenda-se o encaminhamento do presente expediente à Coordenação-Geral de
Tributação da Secretaria da Receita Federal do Brasil – COSIT/RFB e à
ProcuradoriaRegional da Fazenda Nacional na 3a Região – PRFN 3a Região, para
ciência, além da Coordenação-Geral da Dívida Ativa da União e do FGTS – CDA para
eventual análise da possibilidade de apuração especial visando à retificação das CDA's.
(...)
Cumpre consignar que tal manifestação da PGFN não vincula a Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil2 Contudo, diante do fato da Fazenda Nacional não
demonstrar mais interesse em discutir tal matéria em face da existência de farta jurisprudência
dos Tribunais Superiores em sentido contrário ao entendimento por ela defendido em juízo,
ainda que não vinculante, a observação de tal manifestação impõe-se como medida de bom senso
e prestígio aos princípios da economia e eficiência.
Ressalte-se que, por ser contraditória com o posicionamento do STJ, a Súmula
CARF no 119 foi revogada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 6/8/2021, conforme Ata da
Sessão Extraordinária de 06/08/2021, DOU de 16/08/2021.
Em síntese conclusiva, restou pacificada no STJ a tese de que deve ser aplicada a
retroatividade benéfica da multa prevista no artigo 35 da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991,
com a redação dada pela Lei no 11.941 de 27 de maio 2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, afastando a aplicação do artigo 35-A da Lei no 8.212 de 1991, que
prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das contribuições previdenciárias,
por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O artigo 35-A da Lei 8.212 de 1991, incide
apenas em relação aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores realizados após a

2 LEI No 10.522, DE 19 DE JULHO DE 2002. Dispõe sobre o Cadastro Informativo dos créditos não quitados de
órgãos e entidades federais e dá outras providências.
Art. 19-A. Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil não constituirão os créditos
tributários relativos aos temas de que trata o art. 19 desta Lei, observado: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
I - o disposto no parecer a que se refere o inciso II do caput do art. 19 desta Lei, que será aprovado na forma do art.
42 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993, ou que terá concordância com a sua aplicação pela
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
II - o parecer a que se refere o inciso IV do caput do art. 19 desta Lei, que será aprovado na forma do disposto no
art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993, ou que, quando não aprovado por despacho do
Presidente da República, terá concordância com a sua aplicação pelo Ministro de Estado da Economia; ou (Incluído
pela Lei no 13.874, de 2019)
III - nas hipóteses de que tratam o inciso VI do caput e o § 9o do art. 19 desta Lei, a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional deverá manifestar-se sobre as matérias abrangidas por esses dispositivos. (Incluído pela Lei no 13.874, de
2019)
§ 1o Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia adotarão,
em suas decisões, o entendimento a que estiverem vinculados, inclusive para fins de revisão de ofício do lançamento
e de repetição de indébito administrativa. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, aos responsáveis pela retenção de tributos e, ao emitirem
laudos periciais para atestar a existência de condições que gerem isenção de tributos, aos serviços médicos oficiais.
(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
LEI COMPLEMENTAR No 73, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1993. Institui a Lei Orgânica da Advocacia-Geral da
União e dá outras providências.
Art. 42. Os pareceres das Consultorias Jurídicas, aprovados pelo Ministro de Estado, pelo Secretário-Geral e pelos
titulares das demais Secretarias da Presidência da República ou pelo Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas,
obrigam, também, os respectivos órgãos autônomos e entidades vinculadas.
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-011.735 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.011369/2007-01

vigência da referida Lei no 11.941 de 2009, sob pena de afronta ao disposto no artigo 144 do
CTN3.
A multa por descumprimento de obrigação acessória prevista no artigo 32, inciso
IV, §§ 4o e 5o não foi objeto do citado Parecer SEI 11315/2020.
Na nova legislação, que tem origem na MP no 449 de 2008, o artigo 35 da Lei no
8.212 de 1991 continuou a tratar de multa de mora pelo recolhimento em atraso, passando a
exigir para as contribuições previdenciárias a mesma penalidade moratória prevista para os
tributos fazendários (artigo 61 da Lei no 9.430 de 1996) e inseriu o artigo 35-A, passando a
prever a penalidade imputada nos casos de lançamento de ofício, em percentual básico de 75%
(artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996).
Como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de ofício na
redação anterior do artigo 35 da Lei no 8.212 de 1991, resta superado o entendimento deste
Conselho Administrativo sobre a natureza de multa de ofício de tal exigência.
Deste modo, não sendo aplicável aos períodos anteriores à vigência da Lei no
11.941 de 2009, o preceito contido no artigo 35-A, a multa pelo descumprimento da obrigação
acessória relativa à apresentação da GFIP com dados não correspondentes (declaração inexata),
já não pode ser considerada incluída na nova penalidade de ofício, do que emerge a necessidade
de seu tratamento de forma autônoma.
Assim, considerando a mesma regra que determina a aplicação a fatos pretéritos
da lei que comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da prática da
infração, nos termos do artigo 106, inciso II, alínea “c” da Lei 5.172 de 1966 (CTN), impõe-se a
comparação entre a multa pelo descumprimento de obrigação acessória amparada nos §§ 4o e 5o,
inciso IV do artigo 32 da Lei no 8.212 de 1991, com a nova penalidade por apresentação de
declaração inexata, prevista no artigo 32-A da mesma Lei.
Nesse passo, se apresentam as seguintes situações:
(i) os valores lançados de ofício a título de multa de mora, sob amparo da antiga
redação do artigo 35 da Lei no 8.212 de 1991, incidentes sobre contribuições
previdenciárias declaradas ou não em GFIP e, ainda, aquela incidente sobre
valores devidos a outras entidades e fundos (terceiros), para fins de aplicação
da norma mais benéfica, deverão ser comparados com o que seria devido pela
nova redação dada ao mesmo artigo 35 pela Lei no 11.941 de 2009; e
(ii) os valores lançados de forma isolada ou não, a título da multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV do
artigo 32 da Lei 8.212 de 1991, para fins de aplicação da norma mais benéfica,
deverão ser comparados com o que seria devido pelo que dispõe o artigo 32-A
da mesma Lei.

3 Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então
vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha
instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das
autoridades administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso,
para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica aos impostos lançados por períodos certos de tempo, desde que a
respectiva lei fixe expressamente a data em que o fato gerador se considera ocorrido.
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-011.735 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.011369/2007-01

Portanto, no caso em apreço, impõe-se a aplicação da retroatividade da lei mais
benéfica a partir da comparação, entre a multa por descumprimento de obrigação acessória a que
alude os §§ 4o e 5o, inciso IV do artigo 32 da Lei no 8.212 de 1991, com a que seria devida a
partir do artigo 32-A da mesma Lei no 8.212 de 1991.
Vale destacar que quando da execução do presente julgado deverão ser aplicados
os reflexos de eventuais desonerações levadas a termo nos processos em que se discutiram as
obrigações principais.
Jurisprudência e Decisões Administrativas
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos
jurisprudenciais indicados pelo Recorrente, nos termos do artigo 100 do Código Tributário
Nacional (CTN), somente devem ser observados os atos para os quais a lei atribua eficácia
normativa, o que não se aplica ao presente caso as diversas decisões de julgados do CARF que
foram colacionadas aos presentes autos que, por não terem efeito vinculante não se constituem
em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar a aplicação ao presente processo dos
reflexos de eventuais desonerações levadas a termo nos processos em que se discutiram as
obrigações principais e, ainda, para determinar a aplicação da retroatividade benéfica mediante a
comparação da multa lançada pela que seria devida com aplicação do artigo 32-A da Lei no
8.212 de 1991.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 1140
DF CARF MF
Original